Tribunal: TJPA
Processo: 0801459-09.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801459-09.2022.8.14.0053

APELANTE: ENISVALDO DO AMARAL MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA LEI Nº 9.605/1998. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ENISVALDO DO AMARAL MACIEL contra sentença que o condenou pela prática do crime ambiental previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.605/1998, em razão do desmatamento de 63,23 hectares de floresta em área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, impondo-lhe pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, dentre elas prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição do apelante com fundamento em erro de proibição, nos termos do art. 21 do Código Penal; (ii) estabelecer se é possível o afastamento ou o redimensionamento da pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva encontram-se amplamente comprovadas por relatórios de fiscalização, autos administrativos, termos de embargo e dados técnicos produzidos pelo IBAMA, dotados de presunção de legitimidade não infirmada por prova em sentido contrário.

4. A autoria decorre da vinculação do apelante ao imóvel rural onde ocorreu o desmatamento, regularmente inscrito em seu nome no Cadastro Ambiental Rural – CAR, sem demonstração de transferência de posse ou responsabilidade a terceiros no período dos fatos.

5. O erro de proibição exige prova de inevitabilidade ou escusabilidade, não se caracterizando pelo mero desconhecimento subjetivo da norma ou por alegada permissividade social.

6. O desmatamento de extensa área de floresta nativa na Amazônia Legal, sem licença ambiental, constitui conduta de ilicitude notória, especialmente para proprietários rurais, sendo exigível a prévia busca de autorização administrativa.

7. A alegação de contexto político ou de práticas semelhantes por terceiros não afasta a consciência da ilicitude, nem transmuta o ilícito penal em conduta aparentemente lícita.

8. A jurisprudência consolidada afasta o reconhecimento de erro de proibição em crimes ambientais quando o agente deixa de buscar autorização ambiental prévia.

9. A subsunção da conduta ao art. 38 da Lei nº 9.605/1998 mostra-se correta diante da extensão do dano, da natureza da área atingida e da ausência absoluta de autorização.

10. A discussão sobre a capacidade econômica do condenado para cumprimento da prestação pecuniária constitui matéria própria da execução penal, inexistindo prova nos autos que demonstre incapacidade financeira a justificar a revisão da pena na via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O erro de proibição não se configura em crime ambiental quando o agente, proprietário rural, deixa de buscar autorização ambiental prévia para desmatamento em área de preservação permanente.

2. A revisão do valor da prestação pecuniária demanda análise da capacidade econômica do condenado pelo Juízo da Execução Penal, não sendo matéria própria da apelação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 21; Lei nº 9.605/1998, art. 38, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 1957098, Apelação Criminal nº 0006519-56.2013.8.07.0004, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 19.12.2024; TRF1, ACR nº 0011745-24.2014.4.01.3200, Rel. Juiz Federal Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho, 3ª Turma, j. 22.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0800660-36.2024.8.14.0201, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ENISVALDO DO AMARAL MACIEL
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
, o qual julgara procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante às penas do artigo 38, caput, da Lei n° 9.605/98 à pena de 01 (um) ano de detenção, convertida em pena restritiva de direitos.

Consta dos autos que o feito tem origem em Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
, no âmbito da Procuradoria da República no Município de Redenção/PA, a partir de comunicação formal do
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA
, referente à lavratura de Auto de Infração Ambiental e Termo de Embargo em desfavor do ora apelante. A persecução penal foi inicialmente processada na Justiça Federal, sob o nº 1002799-21.2021.4.01.3905, tendo sido posteriormente remetida à Justiça Estadual em razão do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para o julgamento da causa, com regular declínio de competência para o Juízo Estadual da Comarca de São Félix do Xingu/PA, onde o feito passou a tramitar regularmente.

Segundo a denúncia ofertada,
ENISVALDO DO AMARAL MACIEL
foi acusado da prática de crime ambiental consistente na destruição, a corte raso, de aproximadamente
63,23 hectares de vegetação nativa
, considerada de especial preservação, no interior da denominada
Fazenda Dois Irmãos
, situada no Município de São Félix do Xingu/PA, sem a devida autorização ou licença da autoridade ambiental competente. A imputação funda-se, especialmente, em Relatório de Fiscalização elaborado pelo IBAMA, identificado sob o nº
3WEOPFI
, bem como no Auto de Infração nº
CM0PBZUC
e no Termo de Embargo nº
UDQHX3HD
, lavrados em decorrência da denominada Operação Controle Remoto, baseada em análises geoespaciais e imagens de satélite.

Narra a peça acusatória que o desmatamento ocorreu no período compreendido entre 29/06/2015 e 10/07/2019, atingindo área classificada, segundo o RADAM Brasil, como Floresta Ombrófila Aberta Submontana e Floresta Ombrófila Densa Submontana, inexistindo qualquer autorização ambiental válida para a supressão da vegetação. Aponta-se, ainda, que o apelante figurava como responsável pelo imóvel rural perante o Cadastro Ambiental Rural – CAR, circunstância que embasou a imputação de autoria direta da infração ambiental.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa, e o feito seguiu seu curso com a realização de audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação, notadamente agentes e servidores vinculados ao IBAMA que participaram da fiscalização ambiental, além do interrogatório do acusado. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença condenatória, proferida em 16/05/2025, pela qual o Juízo de origem reconheceu a materialidade e a autoria delitiva, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condenar ENISVALDO DO AMARAL MACIEL pela prática do crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998, aplicando-lhe as sanções penais cabíveis, nos termos explicitados no decisum.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, questionando a autoria delitiva, a validade e a suficiência do conjunto probatório produzido, bem como arguindo teses defensivas voltadas à absolvição ou, subsidiariamente, à reforma parcial da sentença. O recurso foi regularmente recebido, processado e distribuído à 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Apresentadas contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pugnando pelo desprovimento do recurso, os autos foram encaminhados a esta instância revisora para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso não preenche todos os requisitos de admissibilidade, conforme será demonstrado no decorrer deste voto, razão pela qual,
CONHEÇO-O PARCIALMENTE
.

II. MÉRITO

O objeto devolvido à apreciação desta instância revisora cinge-se, de forma objetiva e delimitada, a duas teses centrais deduzidas pela defesa de
ENISVALDO DO AMARAL MACIEL
em sede de apelação criminal:

(i) a pretensão absolutória fundada no reconhecimento de
erro de proibição
, nos termos do art. 21 do Código Penal; e

(ii) o pedido de afastamento ou redimensionamento da
prestação pecuniária
imposta como pena restritiva de direitos.

II.1 MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Antes de ingressar na análise das teses defensivas, impõe-se assentar, como premissa lógica indispensável, que a materialidade e a autoria do delito encontram-se amplamente demonstradas nos autos, circunstância que, inclusive, não foi infirmada de modo eficaz pela defesa.

A materialidade emerge de forma robusta e convergente do
Relatório de Fiscalização nº 3WEOPFI
, do
Auto de Infração Ambiental nº CM0PBZUC
, do
Termo de Embargo nº UDQHX3HD
, bem como das imagens cartográficas, dados geoespaciais e informações técnicas produzidas pelo IBAMA no âmbito da denominada
Operação Controle Remoto
, documentos estes dotados de presunção de legitimidade e veracidade, não elidida por prova técnica em sentido contrário.

A autoria, por sua vez, decorre não apenas da vinculação do apelante ao imóvel rural denominado Fazenda Dois Irmãos, formalmente registrado em seu nome no Cadastro Ambiental Rural – CAR, mas também da inexistência de qualquer elemento probatório apto a demonstrar cessão de posse, transferência de domínio ou responsabilidade ambiental a terceiro no período em que ocorreu o desmatamento, compreendido entre 29/06/2015 e 10/07/2019.

Assim, parte-se de um quadro fático-probatório sólido, coerente e harmônico, corretamente reconhecido pelo Juízo sentenciante.

II.2 DA TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO

Sustenta o apelante que teria incorrido em erro sobre a ilicitude do fato, alegando, em suma, que o desmatamento ocorreu em contexto social de suposta flexibilização das normas ambientais, associado à prática reiterada de condutas semelhantes por outros agentes na região, o que teria levado à equivocada compreensão de licitude de sua conduta.

A defesa procura, assim, enquadrar a situação no art. 21 do Código Penal, com vistas à exclusão da culpabilidade.

O erro de proibição, para que seja juridicamente relevante, deve ser inevitável, isto é, insuperável mesmo mediante o emprego da diligência ordinariamente exigível do homem médio, ou, ao menos, escusável, hipótese em que se admite a redução da pena. Não se cuida, portanto, de qualquer desconhecimento subjetivo da norma, mas de situação excepcionalíssima, rigorosamente demonstrada nos autos.

No caso concreto, o desmatamento de extensa área de floresta nativa, 63,23 hectares, em região de reconhecida sensibilidade ambiental da Amazônia Legal, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente, constitui conduta cuja ilicitude é notória, ostensiva e amplamente difundida no meio social brasileiro, sobretudo entre proprietários e exploradores de imóveis rurais.

A alegação de que “outros também desmatavam” ou de que haveria um ambiente político de tolerância não possui o condão de transmutar o ilícito penal em conduta aparentemente lícita. O Direito Penal não se submete à lógica do costume ilegal nem à percepção subjetiva de permissividade social.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é absolutamente consolidada no sentido de que
não se configura erro de proibição em crimes ambientais quando o agente, proprietário ou possuidor rural, deixa de buscar autorização ambiental prévia
, por se tratar de exigência amplamente conhecida e de fácil acesso, sendo irrelevante o grau de instrução formal do agente ou o contexto regional da prática.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM PONTOS DO APELO. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTRAÇÃO IRREGULAR DE MINERAIS. DANO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de causar dano à unidade de conservação e de extração de recursos minerais sem autorização (Lei n. 9.605/98, art. 40 c/c o 40-A, § 1º, e art. 55, na forma do art. 69 do CP). A Defesa pleiteia: a) a absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP e do art. 21 do CP; b) subsidiariamente, o reconhecimento do erro de tipo evitável, para aplicação da atenuante do art. 21 do CP; c) a fixação da pena-base no mínimo legal; d) o reconhecimento da atenuante de desconhecimento da lei (CP, art. 65, II); e) a fixação do regime inicial aberto; f) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas envolvem: (i) a ausência de interesse recursal em relação a alguns pontos do apelo; (ii) a eventual prescrição do delito do art. 55 da Lei n. 9.605/98, suscitada pela Procuradoria de Justiça; (iii) a possibilidade de absolvição à luz dos arts. 386, VI, do CPP e 21 do CP; (iv) a presença da atenuante de desconhecimento da lei (CP, art. 65, II).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de arbitramento da sanção no mínimo legal, de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois esses pontos já foram considerados na sentença.

4. Considerando que entre a prática delitiva e a data de recebimento da denúncia não houve o transcurso do prazo de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V), não há falar em prescrição da pretensão punitiva em abstrato da infração do art. 55 da Lei n. 9.605/98.

5. O crime ambiental previsto no art. 40 c/c o art. 40-A, § 1º, da Lei 9.605/98 caracteriza-se pelo dano causado a Unidade de Conservação, cuja comprovação no caso foi confirmada por perícia técnica, que evidenciou danos à vegetação, ao solo e ao regime hídrico local da APA do Planalto Central.

6. O crime do art. 55 da Lei n. 9.605/98 exige a comprovação da exploração mineral sem autorização e a prova técnica confirmou que a operação era realizada sem licença do DNPM e em descumprimento das condicionantes da licença ambiental.

7. A alegação de erro de proibição (CP, art. 21), inevitável ou evitável, e o pleito de reconhecimento da atenuante do desconhecimento da lei (CP, art. 65, II), não se sustentam, pois o réu tinha conhecimento das exigências ambientais e do caráter de proteção do local
.

8. A dosimetria respeitou os critérios de individualização previstos nos arts. 59 e 68 do CP e 6º, 7º e 18 da Lei n. 9.605/98, com fixação da sanção no mínimo legal e substituição adequada por pena restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 40 e 55 da Lei n. 9.605/98 restam comprovadas pela perícia técnica.

2. A exploração mineral sem licença em área de preservação caracteriza crime ambiental e demanda a aplicação da pena, mesmo quando o réu sustenta o desconhecimento das restrições legais, o que não configura erro de proibição.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, arts. 5º, XLVI, 93, IX e 225; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 65, 69, 107, IV e 109, V; CPP, arts. 156 e 804; Lei n. 9.605/98, arts. 6º, 7º, 18, 40, 40-A e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 545 e n. 231.

(
Acórdão 1957098
, 0006519-56.2013.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024, publicado no DJe: 03/02/2025.) (grifo nosso)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. ART. 50-A DA LEI 9.605/1998. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DE VANTAGEM PECUNIÁRIA (ART. 15, II, "A", DA LEI 9.605/98). AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DA APELÇÃO. 1. O crime de desmatamento, tal como descrito no art. 50-A da Lei 9.605/1998, se refere à degradação de áreas florestais em terras de domínio público, sem a devida autorização do órgão competente, prática expressamente vedada pela legislação ambiental brasileira, em especial em áreas de proteção como as que envolvem unidades de conservação. 2. No presente caso, há provas robustas quanto à materialidade e autoria do crime. O desmatamento ilegal de inúmeros hectares de vegetação nativa, dentro da zona de amortecimento do Parque Nacional Mapinguari, por parte do réu, foi devidamente comprovado, tanto pelas evidências documentais como pelos depoimentos colhidos em juízo. 3. A alegação de erro de tipo ou de proibição não encontra respaldo no conjunto probatório. O réu estava plenamente ciente da localização da área desmatada e da necessidade de autorização para o desmatamento. Além disso, a existência de um Cadastro Ambiental Rural (CAR), vinculado à propriedade, reforça o entendimento de que ele tinha plena ciência das restrições ambientais e legais incidentes sobre o uso da terra. 4. Quanto à agravante do art. 15, II, "a", da Lei 9.605/1998, esta deve ser afastada, uma vez que a obtenção de vantagem pecuniária já é elemento inerente ao tipo penal descrito no art. 50-A, sendo indevida sua consideração como agravante. O reconhecimento dessa agravante configuraria bis in idem, o que é vedado. 5. Apelação parcialmente provida, para afastar a agravante e reduzir a pena ao mínimo legal, mantendo-se as penas restritivas de direitos e o valor da prestação pecuniária fixada, diante da gravidade dos danos ambientais causad

(ACR 0011745-24.2014.4.01.3200, JUIZ FEDERAL FRANCISCO RENATO CODEVILA PINHEIRO FILHO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 22/11/2024 PAG.)

No âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, a orientação é igualmente firme no sentido de que o erro de proibição não se presume, exigindo prova concreta e específica da impossibilidade de compreensão da ilicitude, o que manifestamente não se verifica em hipóteses de desmatamento sem licença.

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE CORPÓREA. INÓCUO. QUANTUM ESTIPULADO NO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e/ou erro de proibição, o afastamento da majorante do emprego de arma branca e a redução da pena-base para o mínimo legal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) verificar a ocorrência de erro de proibição; (iii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento do emprego de arma branca; (iv) se é cabível o redimensionamento da sanção basilar fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e a autoria do fato restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão do objeto e boletim de ocorrência, além dos depoimentos da vítima e de testemunhas, coerentes e convergentes entre si.

4. Se a prova dos autos demonstra que o agente possuía a consciência sobre a ilicitude do fato criminoso, inviável o acolhimento da tese defensiva de erro de proibição.

5. O decote da majorante pelo uso da arma branca não prospera, pois sua utilização no evento delituoso foi evidenciada pelo relato da vítima e confirmado pela apreensão do objeto.

6. Carece de interesse recursal o pleito defensivo de redução da reprimenda-base corpórea para o mínimo legal, uma vez que já fixada neste patamar pelo juízo sentenciante. Por outro lado, tendo sido a pena corporal fixada no mínimo, revela-se desproporcional a pena pecuniária estabelecida em 100 (cem) dias-multa, redimensionada para 10 (dez) dias-multa.

7. Aplicada a majorante do emprego de arma branca, com aumento de 1/3 (um terço), restou a pena final estabelecida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena pecuniária.

Vistos, etc.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800660-36.2024.8.14.0201 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025 ) (grifo nosso)

A propósito, o parecer ministerial em segundo grau, de forma tecnicamente irretocável, destacou que os tipos penais dos arts. 38 a 53 da Lei nº 9.605/98 jamais sofreram ab-rogação ou flexibilização normativa no período alegado, bem como que o próprio relatório técnico indica que o desmatamento se iniciou ainda em 2015, muito antes do contexto político invocado pela defesa, o que, por si só, desmonta a narrativa defensiva.

Não há, portanto, erro de proibição inevitável, tampouco escusável. O que se verifica é erro de compreensão voluntariamente assumido, juridicamente irrelevante.

II.3 DA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98

Superada a tese absolutória, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida aplicou corretamente o tipo penal do art. 38 da Lei de Crimes Ambientais, subsumindo de forma adequada a conduta ao núcleo típico de “destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente”.

A extensão da área degradada, a natureza da vegetação atingida e a ausência absoluta de autorização administrativa afastam qualquer possibilidade de desclassificação, insignificância ou atipicidade material, especialmente à luz do princípio da proteção integral ao meio ambiente, de estatura constitucional.

II.4 DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

A defesa requer o afastamento ou a redução da prestação pecuniária, alegando incompatibilidade do valor fixado com a condição econômica do apelante.

Conforme corretamente destacado pelo Ministério Público em segundo grau, a discussão acerca da capacidade financeira do condenado para cumprimento da prestação pecuniária é matéria típica de execução penal, devendo ser submetida ao crivo do Juízo da Execução, que detém os instrumentos adequados para avaliar eventual hipossuficiência, autorizar parcelamento ou ajustar a forma de cumprimento, nos termos da legislação aplicável.

No caso concreto, além de a tese ser juridicamente inadequada à via eleita, não há qualquer prova documental nos autos capaz de demonstrar, de forma minimamente objetiva, a alegada incapacidade financeira do apelante, razão pela qual o pedido não merece prosperar.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ENISVALDO DO AMARAL MACIEL
e, na parte conhecida
, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente hígida a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de SÃO FÉLIX DO XINGU/PA, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 38, caput, da Lei nº 9.605/1998, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026